Tribunal: TJDFT
Processo: 0045243-41.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONSUMADO E TENTADO. CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINARES DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADAS À UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MAIORIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. PENA CORPORAL. REDUÇÃO. DEMAIS RÉUS. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS A INDICAR, COM A CERTEZA NECESSÁRIA, A PARTICIPAÇÃO NOS CRIMES. ABSOLVIÇÃO.
1. Não se mostra inepta a denúncia que descreve o fato criminoso e suas circunstâncias, identifica o acusado e indica a classificação penal, em atenção ao art. 41 do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada. Unânime.
2. O Juiz é o destinatário da prova e “o indeferimento da produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, podendo ele, portanto, indeferir, desde que motivadamente, no presente caso por meio do reconhecimento da preclusão consumativa, as diligências que considerar protelatórias e/ou desnecessárias” (AgRg no REsp 1765139/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 08/05/2019 – grifo nosso). Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. Maioria, vencido o Relator designado.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria, especialmente pela prova documental e testemunhal, em relação a um dos réus, não há que se falar em absolvição. Unânime.
4. Não havendo provas suficientes quanto à participação dos demais réus, devem ser absolvidos da acusação. Maioria.
5. Apelações conhecidas. Preliminares rejeitadas. Maioria.
6. Recurso do réu Ronan parcialmente provido, apenas para reduzir as penas de multa. Unânime.
7. Recursos dos demais réus providos, para absolvê-los das acusações. Maioria.